Tribunal: TJMT
Processo: 1013249-43.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013249-43.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MANOEL JOSE DA SILVA - CPF: 550.150.771-49 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CRISTIAN SILVA ALBANES - CPF: 039.022.147-32 (APELADO), NEURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 918.967.971-72 (APELADO), LEUCI PEREIRA AGUIAR - CPF: 568.738.591-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRYDAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.738.340/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADEQUADO – CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.015, IV, DO CPC – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de decisão interlocutória, conforme expressa disposição do artigo 136 do Código de Processo Civil, que estabelece que "concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória".

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui procedimento incidental (arts. 133 a 137 do CPC) que tramita em apenso aos autos principais, sendo que a decisão que o resolve não põe fim ao processo principal nem extingue a fase de cumprimento de sentença, limitando-se a definir se a execução poderá ou não atingir o patrimônio dos sócios, sem encerrar a atividade jurisdicional no feito executivo.

Nos termos do artigo 203, § 1º, do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, o que não ocorre com a decisão que resolve o incidente de desconsideração.

O artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre "incidente de desconsideração da personalidade jurídica", tratando-se de hipótese de recorribilidade imediata prevista em lei.

A interposição de apelação contra decisão que julga incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui erro grosseiro, diante da expressa e inequívoca previsão legal quanto ao recurso cabível, afastando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O princípio da fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível, não se admitindo sua incidência em casos de erro grosseiro, especialmente quando a legislação processual é clara e a jurisprudência é pacífica sobre a matéria.

Recurso não conhecido, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível em razão da inadequação da via recursal eleita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1013249-43.2022.8.11.0003

APELANTE:

ESPÓLIO DE
MANOEL JOSE DA SILVA

APELADOS:

CRISTIAN SILVA ALBANES e NEURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
ESPÓLIO MANOEL JOSÉ DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, subscrita pelo Juiz de Direito
Luiz Antônio Sari
, nos autos do processo número 1013249-43.2022.8.11.0003, o qual julgou improcedente o pedido veiculado no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
instaurado nos autos de cumprimento de sentença.

O Apelante busca a reforma da decisão de primeiro grau, alegando, em síntese: (i) erro de julgamento quanto à qualificação da relação jurídica, que seria de consumo; (ii) aplicação equivocada da teoria maior da desconsideração quando deveria incidir a teoria menor do CDC; (iii) presença de elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica; (iv) dissolução irregular da sociedade.

Pede O provimento ao apelo para que a decisão recorrida seja reformada, julgando-se procedente
“o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por conseguinte, DEFERIR o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PRYDAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, para estender 11 a responsabilidade pela execução aos sócios-administradores, ora Apelados, CRISTIAN SILVA ALBANES e NEURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO, determinando-se a sua inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença nº 0008731-18.2008.8.11.0003”
(sic).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na peça Id. 329799962, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, dispenso o recorrente do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que a gratuidade de justiça foi deferida por ocasião da análise monocrática do RAI nº. 1017042-96.2022.8.11.0000.

Consoante relatado,
trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ESPÓLIO MANOEL JOSÉ DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, subscrita pelo Juiz de Direito Luiz Antônio Sari, nos autos do processo número 1013249-43.2022.8.11.0003, o qual julgou improcedente o pedido veiculado no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
instaurado nos autos de cumprimento de sentença.

O apelante busca a reforma da decisão de primeiro grau, alegando, em síntese: (i) erro de julgamento quanto à qualificação da relação jurídica, que seria de consumo; (ii) aplicação equivocada da teoria maior da desconsideração quando deveria incidir a teoria menor do CDC; (iii) presença de elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica; (iv) dissolução irregular da sociedade.

Pede o provimento ao apelo para que a decisão recorrida seja reformada, julgando-se procedente
“o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por conseguinte, DEFERIR o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PRYDAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, para estender 11 a responsabilidade pela execução aos sócios-administradores, ora Apelados, CRISTIAN SILVA ALBANES e NEURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO, determinando-se a sua inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença nº 0008731-18.2008.8.11.0003”
(sic).

Pois bem.

Conquanto a decisão atacada tenha sido registrada no sistema PJe como "sentença", a análise de seu conteúdo revela, de forma inequívoca, tratar-se de decisão interlocutória.

Com efeito, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica possui natureza de procedimento incidental, regulado pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, que tramita em apenso aos autos principais (cumprimento de sentença nº 0008731-18.2008.8.11.0003).

Conforme expressa redação do
caput
do art. 136 do CPC, o qual preleciona que
“concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”
.

De fato, a decisão que julga o incidente não põe fim ao processo principal, tampouco extingue a fase de cumprimento de sentença, tratando-se de pronunciamento judicial que resolve questão incidental, definindo se a execução poderá ou não atingir o patrimônio dos sócios, mas que não encerra a atividade jurisdicional no feito executivo.

Nesse sentido, dispõe o artigo 203, § 2º, do CPC:

"§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º."

E o § 1º do mesmo dispositivo define sentença como:

"§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução."

No caso, a decisão proferida no incidente não extingue a execução, apenas resolve questão incidental atinente à possibilidade de responsabilização dos sócios, sendo que o cumprimento de sentença prossegue regularmente, independentemente do resultado do incidente.

Ademais, pacífico na jurisprudência o entendimento de que a decisão que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, desafiando recurso de agravo de instrumento.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e deve ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC. A interposição de apelação nessa hipótese constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027203320208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4. O acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura decisão interlocutória, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento. 5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10381052020238110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/06/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), embora tal decisão possua natureza interlocutória e seja impugnável exclusivamente por agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz dos arts. 136 e 1.015, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, conforme expressa disposição do art. 136 do CPC. 4. O art. 1.015, IV, do CPC prevê de forma específica o cabimento de agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias relativas ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a aplicação da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica em reconhecer a inadequação da apelação nesses casos e em afirmar o cabimento exclusivo do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória e deve ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra tal decisão constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 136 e 1.015, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10381052020238110041, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25/06/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 00027203320208110041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 00057492820198110041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05/11/2025.”
(N.U 1008160-59.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

Aliás, o artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre:
"IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;"
.

Trata-se de hipótese de recorribilidade imediata expressamente prevista em lei, o que reforça a natureza interlocutória da decisão e afasta qualquer dúvida quanto ao recurso adequado.

Portanto, a via recursal adequada para impugnar a decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o agravo de instrumento, e não a apelação.

Ademais, não aplica a fungibilidade recursal, eis que para tanto se exige a presença de dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível, não se admitindo sua incidência em casos de erro grosseiro.

No caso em análise, não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.

A legislação processual é expressa ao prever, no artigo 1.015, IV, do CPC, que a decisão que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica desafia agravo de instrumento.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão recorrida possui natureza de decisão interlocutória, e não de sentença, de modo que o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, CPC), além de que a interposição de apelação configura erro grosseiro, inescusável, de tal feita que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação, por ser manifestamente inadmissível, em razão da inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026